Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Não havendo recurso contra o capítulo da sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo havido entre as partes, deve ser entendido como indevidos os descontos realizados em relação a tal contrato.
3. A disponibilização de produtos e serviços no mercado de consumo pelo fornecedor está sujeita ao próprio risco da atividade empresarial, de modo que eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancário-financeiras devem ser consideradas como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Entendimento da Súmula 479/STJ.
4. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
5. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
6. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.